Tribunal: TJPA
Processo: 0812635-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812635-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA CARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812635-18.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Luiz Felipe Meireles Loio – Advogado (OAB/PA nº 19.693)

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém

PACIENTE:
GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS PARA SUA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE – DENEGADO – o excesso de prazo na comunicação do flagrante trata-se de mera irregularidade, a qual já se encontra totalmente superada com a decretação da custódia preventiva - 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento da prática delitiva, uma vez que há indícios de que o homicídio foi praticado mediante emboscada determinada por organização criminosa – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELAR NÃO PRISIONAL – DENEGADO – demonstrada a adequação e necessidade da decretação da custódia, mostra-se insuficiente a substituição da prisão por cautelares não privativas de liberdade –

4) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRISÃO EM RAZÃO DE NÃO HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO – NÃO CONHECIMENTO – a suficiência ou não dos indícios de autoria delitiva que fundamentaram o decreto prisional é questão que demanda incursão profunda em matéria probatória, inviável na estreita via do
habeas corpus
– WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

11ª Sessão Ordinária de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 05 do mês abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Luiz Felipe Meireles Loio (OAB/PA nº 19.693) em favor de
GUSTAVO BARBOSA DE FREITAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém.

Narrou o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2020, pela suposta participação no crime de homicídio que vitimou o agente prisional Sandro José Gadelha dos Santos, ex-companheiro da genitora do paciente.

Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da extrapolação do prazo de 24horas para comunicação do flagrante à autoridade judicial, bem como pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pleiteando sua liberação ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar não prisional. Aduz ainda inexistir justa causa para sua custódia, em razão da ausência de indícios de sua participação na empreitada delitiva.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial por videoconferência.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente sob argumento de extrapolação do prazo de 24horas para comunicação do flagrante à autoridade judicial
, o qual somente foi homologado cerca de 48 horas após a prisão,
considerando-se que tal demora trata-se de mera irregularidade, insuficiente para,
per si
, causar a nulidade da custódia. Ademais, é pacífica a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido que eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
NÃO COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE NO PRAZO LEGAL. SIMPLES IRREGULARIDADE.
ATRASO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FASE DE TRANSIÇÃO. OBRIGATORIEDADE GRADATIVA DO ATO. PRISÃO EM FLAGRANTE ANTERIOR AO PRAZO DE ADAPTAÇÃO FIXADO PELO STF E PELO CNJ. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I - A alegação de inocorrência do crime de extorsão, no caso, para ser adequadamente avaliada, pressupõe amplo revolvimento do material fático probatório carreado aos autos, inviável nesta estreita via, de cognição sumária.
II - O atraso - desde que não seja demasiado - na comunicação da prisão ao juiz competente, por si só, não gera a mácula do flagrante, se observados os demais requisitos legais.
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que eventual nulidade no flagrante resta superada quando da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada
. III - In casu, a prisão em flagrante ocorreu em 7/11/2015, portanto, antes dos prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a obrigatoriedade das audiências de custódia em todo território nacional. Ocorrendo a prisão em flagrante neste período de transição, não há falar em nulidade da ação penal ou da prisão, máxime quando se constatou simples atraso na audiência de apresentação. IV - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). V - Na hipótese, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública está fundamentada em dados extraídos dos autos, notadamente, nos registros da prática de outros crimes pelo recorrente, o que patenteia a sua periculosidade social concreta e o risco de que volte a delinquir caso seja posto precocemente em liberdade. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 66822 DF 2015/0325185-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

Outrossim, também não pode prosperar o pedido de liberação do paciente sob argumento de
ausência de fundamentação
idônea para custódia, constatando-se que o juízo inquinado coator decretou a prisão ante a necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade do agente
, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento
da prática delitiva, uma vez que há indícios de que o homicídio foi
praticado mediante emboscada determinada por organização criminosa,
devendo-se apontar que
os corréus Renata e Maurício, respectivamente genitora e padrasto do paciente, relataram em seus depoimentos perante a autoridade policial que o paciente é quem teria feito a interlocução com os membros da organização criminosa, repassando aos demais réus a ordem para emboscada advinda de seu cunhado Nicolas, aconselhando os demais réus a obedecerem as ordens recebidas para o assassinato da vítima
.

Também não merece provimento o pedido de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, sob argumento de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, revela-se insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais, não sendo suficientes eventuais bons predicados pessoais do agente.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM E A SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, não se vislumbrou qualquer ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção passível de ser remediada mediante habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Não há ilegalidade quando a prisão preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito objeto da condenação - tráfico de entorpecentes, com a apreensão de 1.981g (um quilo, novecentos e oitenta e um gramas) de maconha, que guardavam e transportavam para fornecimento a terceiros - a demonstrar a sua gravidade concreta e a periculosidade social do envolvido, autorizando a preventiva. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.
6. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal para assegurar a aplicação da lei penal a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para preservar a ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie
. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 433409 SP 2018/0009350-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Por fim, não pode ser conhecido o writ em relação ao argumento de ausência de justa causa para custódia em razão da inexistência de indícios suficientes de participação do agente na empreitada criminosa, uma vez que tal questão seria atinente ao próprio mérito da ação penal, demandando incursão aprofundada na matéria probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:

TJGO:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP: ART. 157, § 2º, II).
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME. NÃO CONHECIMENTO. A via estreita do habeas corpus, por ser de rito célere, é imprópria para dilação de provas quanto à alegação de negativa de participação no delito imputado.
2 - PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETO PREVENTIVO SUPERVENIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. Não caracteriza constrangimento ilegal a transformação da prisão em flagrante em preventiva, quando essa medida constritiva excepcional se encontra devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, avultada pela imperiosidade de se assegurar, momentaneamente, a higidez da ordem social, abalada pela nocividade da conduta do paciente e repulsa dos fatos apurados (risco evidente à incolumidade pública), requisitos que, aliados à prova da materialidade do fato e aos indícios da autoria delitiva, inviabilizam a revogação da segregação cautelar. 3 - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Constitui supressão de instância a análise de pedido de substituição de prisão cautelar por domiciliar quando não foi previamente examinado pelo juízo de primeiro grau. ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 04583422720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 12/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 12/10/2020)

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

Belém, 08/04/2021